Tribunal: TJDFT
Processo: 0703536-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703536-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONQUISTA RESIDENCIAL VILLE - QUADRA 06 AGRAVADO: CACILDA DE JESUS DA SILVA D E S P A C H O Regularize a agravante sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 932, parágrafo único do CPC, porquanto o instrumento de procuração constante nos autos de origem outorga poderes para advogada diversa da que firma as petições deste agravo de instrumento (ID102283482-origem). Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 27 de abril de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora